Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA NOVOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. DECISÃO REFORMADA.
1. A inobservância dos limites do título judicial exequendo (restituição de valores referentes a empréstimos consignados) constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício que não preclui para fins de impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial que, por equívoco, incluíram verbas expressamente afastadas na sentença condenatória (empréstimo com autorização de débito em conta corrente), de modo a evitar o enriquecimento ilícito do devedor. Precedentes
2. Quando os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da causa, este deve ser atualizado pelo acréscimo de correção monetária a partir da propositura da ação e, apenas com o trânsito em julgado da sentença condenatória, é devida também a incidência de juros de mora sobre a verba honorária.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.